Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS ALVES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE CONDUZINDO O VEÍCULO DA VÍTIMA MINUTOS APÓS A PRÁTICA DO DELITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICARÁ EM ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
A absolvição não tem lugar nas situações onde o agente, minutos após a prática delitiva, não apenas foi preso em flagrante conduzindo o veículo da vítima, como também desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga com a aproximação policial.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).
Nos crimes contra o patrimônio, o reconhecimento é apenas um dos meios probatórios aptos a demonstrar a autoria delitiva, mas não é o único, podendo a sentença, na ausência deste, se utilizar de outras provas para embasar a emissão de juízo condenatório.
A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022208-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), EDSON ALVES FEITOSA - CPF: 571.858.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JUCIETE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 815.210.811-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE CONDUZINDO O VEÍCULO DA VÍTIMA MINUTOS APÓS A PRÁTICA DO DELITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICARÁ EM ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A absolvição não tem lugar nas situações onde o agente, minutos após a prática delitiva, não apenas foi preso em flagrante conduzindo o veículo da vítima, como também desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga com a aproximação policial.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

Nos crimes contra o patrimônio, o reconhecimento é apenas um dos meios probatórios aptos a demonstrar a autoria delitiva, mas não é o único, podendo a sentença, na ausência deste, se utilizar de outras provas para embasar a emissão de juízo condenatório.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Alves Dias
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo no 1022208-71.2020.8.11.0003,
julgou parcialmente
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 157, §2o, II, do Código Penal
(ID 156271489).

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 156271497) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sua absolvição (ID 156271510).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 156271520).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 166216158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Marcos Vinícius Alves Dias
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, na forma do art. 29, todos do Código Penal (ID 156266896).

Segundo a inicial acusatória, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 22h40min, na residência localizada na Rua A104, Loteamento Chácara Paraíso, Rua Lateral do Residencial Florais, no município e Comarca de Rondonópolis-MT, apelante
Marcos Vinícius Alves Dias,
juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Maria Juciete Pereira de Sousa
(M.J.P.S.).

De acordo com o órgão acusador, o apelante e seu comparsa não identificado abordaram a vítima
Maria Juciete Pereira de Sousa
no momento em que ela chegava em sua residência com seu veículo
Hyndai I30, placa HHJ-7407
.

Na oportunidade, “
enquanto a vítima estava chegando na sua residência e foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa que se aproximaram numa motocicleta, momento em que anunciaram o assalto com arma de fogo em punho e exigiram que a mesma deixasse o automóvel. Em seguida, após a subtração do automóvel Hyndai I30, bem esse avaliado em R$ 29.456,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), conforme auto de avaliação indireta acostado na fl. 31, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local e o grave delito foi comunicado à autoridade policial
” (ID 156266896).

Após a prática delitiva, “
a autoridade policial iniciou as diligências investigativas e integrantes da guarnição da Polícia Militar avistaram o veículo Hyndai I30 roubado sendo dirigido pelo denunciado, ocasião em que tentaram iniciar abordagem mas aquele empreendeu fuga. Durante a perseguição, o denunciado abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, no entanto, os policiais lograram êxito em capturá-lo
” (ID 156266896).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 349.4.2020.31476, notadamente nos depoimentos dos policiais militares
Edson Alves Feitosa
e
Fernando Patric Correia Ferraz
(ID 156266874 e ID 156266875) e nas declarações da vítima
Maria Juciete Pereira de Sousa
(ID 156266876). Em seu interrogatório, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 156266879).

Em suas declarações, o policial militar
Edson Alves Feitosa
relatou:

“[...] que após o roubo de um veículo Hyundai I30 ser irradiado via rádio a equipe deslocou para região do anel viário na rotatória da MT 130 sentido Jardim Atlântico momento em que o veículo produto de roubo passou pela equipe sendo acompanhado e sendo necessário efetuar dois disparos no pneu do veículo para que cessasse sua fuga, pois o mesmo encontrava-se em alta velocidade colocando em risco a vida de terceiros,
momento em que o conduzido abandonou o veículo em movimento pulando e caindo no asfalto, em seguida empreendendo fuga entrando no mato sendo detido alguns metros depois
. Vale ressaltar que o suspeito encontra-se com o olho esquerdo vermelho, provavelmente proveniente da fuga. o veículo após ser abandonado pelo conduzido ainda continuou em movimento atravessando o asfalto só parando quando abalroou um barranco e dentro do veículo encontrava-se o capacete do conduzido. Ao chegarmos
na 1a DEL POL a vítima reconheceu o conduzido
e informou que ao chegar em frente a sua residência foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura, que dizia para a vítima sair do veículo, o tempo todo com a mão na cintura simulando estar armados, momento em que ela saiu do veículo e o suspeito já reconhecido pela vítima entrou no carro e empreendeu fuga, juntamente com seu comparsa que fugiu na motocicleta” (sic – ID 156266874).

A vítima relatou apenas que “
na data de 16/10/2020 estava chegando em sua residência por volta das 22:20 horas na frente do portão do condomínio onde reside, momento em que dois suspeitos em uma motocicleta; QUE um dos suspeito desceu e com a mão na cintura exigiu que a vítima saísse do carro; QUE a vítima saiu do carro e o suspeito pediu o aparelho celular mas a vítima tinha deixado no banco de trás do carro; que a vítima virou de costas e os suspeitos fugiram; QUE a vítima diz que um dos suspeito usaram capacetes e não foi possível visualizar as suas feições e características físicas; QUE a vítima ligou para a polícia militar e logo em seguida o suspeito foi preso; QUE a vítima recuperou seus pertences
” (sic – ID 156266876).

Durante a
fase judicial
a vítima bem detalhou a ocorrência:

“Em Juízo, a vítima M.J.P.S. declarou que estava voltando do mercado, com as compras no carro, quando percebeu que uma motocicleta estava atrás do seu veículo, no momento em que adentrou na rua do condomínio onde reside. Alegou que reduziu a velocidade para adentrar no portão do condomínio, ocasião em que os indivíduos encostaram a motocicleta e ordenaram que a declarante parasse e descesse do carro. Afirmou que os indivíduos colocaram a mão na cintura, simulando estarem armados, mas a declarante não desligou o veículo. Relatou que,
quando estava saindo do veículo, o indivíduo que desceu da moto começou a gritar pedindo o celular, ocasião em que a declarante informou que o aparelho estava em sua bolsa, no banco do passageiro, momento em que virou de costas para os indivíduos
. Alegou que o indivíduo que permaneceu na motocicleta adentrou pela rua lateral,
enquanto o outro indivíduo empreendeu fuga no seu carro
. Afirmou que, em seguida, dirigiu-se ao portão de sua residência e gritou pedindo ajuda, momento em que acionaram o 190.

Relatou, ainda, que repassou os dados do veículo à Polícia
, a qual procedeu à abordagem do automóvel próximo ao anel viário
. Afirmou que seu veículo tem um adesivo no vidro traseiro, o que facilitou a identificação do carro pelos policiais.
Declarou que os indivíduos subtraíram seu veículo, que continha compras de mercado de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), sua bolsa, cartões de crédito e documentos, celular, e que todos esses bens foram recuperados
. Destacou que, durante a abordagem policial, o indivíduo teria pulado do veículo em momento, deixando o veículo desgovernado e fazendo com que ele atravessasse a rodovia e colidisse numa ribanceira. Afirmou que teve prejuízos com amortecedores, pneus, dentre outras peças, que somam, até o momento, dois mil reais.

Ressaltou que não visualizou arma de fogo, pois os indivíduos apenas fizeram a simulação, com a mão na cintura
. Alegou que o vidro do veículo estava parcialmente fechado, o que dificultou a visualização dos indivíduos. Afirmou que teve abalo psicológico por conta do ocorrido, pois, embora ainda não soubesse, já estava grávida e passou a apresentar sangramentos depois do ocorrido.
Asseverou que está tendo que realizar tratamentos para não perder o bebê
.
Ressaltou que os médicos questionaram se a declarante havia sofrido algum trauma forte
. Aduz que essa foi a única situação traumática que enfrentou durante esse período. Afirmou que estava nas primeiras semanas de gestação quando foi vítima desse crime, com aproximadamente oito semanas de gravidez.
Afirmou que o veículo foi recuperado em aproximadamente 15 (quinze) minutos
.
Destacou que, apesar de não ter visualizado o rosto, reconheceu o indivíduo pela estatura e pela roupa, pois utilizava camisa escura e bermuda jeans
. Ressaltou que o indivíduo abordou a declarante utilizando um capacete sem viseira, e que esse capacete estava no veículo, quando o réu foi abordado pela polícia.
Alegou que não realizou o reconhecimento formal do réu na Delegacia de Polícia e que não teria condições de reconhecê-lo por vídeo na audiência realizada, dado o lapso temporal transcorrido e pelo fato de não ter visualizado o rosto dele durante a ação criminosa
” (extrato da sentença – ID 156271489).

Por sua vez, o policial militar
Fernando Patric Correia Ferraz

afirmou em juízo
:

“[...] que sua equipe estava realizando rondas pela região do bairro Vila Mineira, quando foi informada, via rádio, da ocorrência do roubo de um carro nas proximidades do bairro Farias. Destacou que os assaltantes, comumente, dirigem-se ao anel viário após a prática de crimes dessa natureza, motivo pelo qual se deslocaram para aquela região.
Relatou que se depararam com o acusado quando passaram pelo depósito do supermercado Tropical, ocasião em que foi dada a ordem de parada, mas o réu desobedeceu e empreendeu fuga
. Alegou que, após a rotatória do Jardim das Flores,
o réu desembarcou do veículo em movimento e correu para o mato, mas logo foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia
. Destacou que a perseguição foi muito rápida. Afirmou que o réu informou o endereço de seu comparsa, mas não o localizaram no local apontado.
Ressaltou que, no momento da abordagem, o réu confessou a prática criminosa e informou o local do crime
.
Afirmou que o réu estava em poder de todos os bens que haviam sido subtraídos da vítima
” (extrato da sentença – ID156271489).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos termos já mencionados.

Nas razões de seu inconformismo, o apelante sustentou a ausência de prova suficiente para condenação, uma vez que a vítima não o reconheceu.

Sem razão.

Embora o réu não tenha sido reconhecido pela vítima, é certo que os outros elementos de prova colacionados ao feito autorizam a manutenção da condenação.

Frise-se que o apelante foi preso em flagrante conduzindo o veículo da vítima, onde outros pertencentes estavam, os quais tinham acabado de serem subtraídos. No momento da abordagem, o apelante tentou empreender fuga com o veículo ainda em movimento, mas foi alcançado pelos agentes da lei.
De acordo com o termo de exibição e apreensão acostado ao feito, o apelante foi preso em flagrante conduzindo o veículo Hyundai I30, cor prata, placa HHJ-7407,
de propriedade da vítima
,
logo após a prática do crime de roubo
(ID 156266877).

Ou seja, no caso em tela se somam as declarações dos policiais militares na fase inquisitorial, do policial militar
Fernando Patric Correia Ferraz
na fase judicial e da vítima, nas duas fases da persecução penal, além da apreensão do veículo da vítima em posse do apelante –
não havendo dúvidas de que a manutenção da condenação é medida impositiva
.

Aqui deve-se registrar que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

No que se refere à prisão em flagrante do apelante enquanto conduzia o veículo da vítima, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “
A absolvição não tem lugar diante de provas irrefutáveis que
o réu foi preso conduzindo veículo produto de roubo ocorrido no mesmo dia do flagrante
, e da fragilidade das justificativas apresentadas por ele, que corrobora a conclusão que conhecia a origem duvidosa do bem
” (N.U 0000349-17.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Em suas razões, a defesa pugnou pela aplicação da detração.

Contudo, nas situações em que o reconhecimento da detração não implica em alteração do regime prisional, inviável a sua aplicação. A este respeito:

“A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas
apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional
” (N.U 1002402-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023